Tribunal: TJSP
Processo: 3006845-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
ção Possibilidade - Utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE, pois utilizou os índices do IPCA-E para correção monetária a partir de 12/2021 até 11/2022, sendo que m razão da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, em 08/12/2021, a atualização dos valores devidos em face da Fazenda Pública, devendo respeitar índices da Taxa SELIC - Decisão agravada em harmonia com o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ no 303/2019 e jurisprudência do E. STF – Arbitramento de honorários advocatícios - Sucumbência experimentada pela executada em razão rejeição da sua impugnação oferecida em fase de cumprimento de sentença - Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006845-94.2023.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 11/11/2023; Data de Registro: 11/11/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/11/2023

Data de publicação:

11/11/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente de precatório - Execução de valor da condenação imposta na ação de conhecimento - Adiantamento preferencial - Alegação de insuficiência do depósito - Complementação Possibilidade - Utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE, pois utilizou os índices do IPCA-E para correção monetária a partir de 12/2021 até 11/2022,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Incidente de precatório - Execução de valor da condenação imposta na ação de conhecimento - Adiantamento preferencial - Alegação de insuficiência do depósito - Complementação Possibilidade - Utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE, pois utilizou os índices do IPCA-E para correção monetária a partir de 12/2021 até 11/2022, sendo que m razão da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, em 08/12/2021, a atualização dos valores devidos em face da Fazenda Pública, devendo respeitar índices da Taxa SELIC - Decisão agravada em harmonia com o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ no 303/2019 e jurisprudência do E. STF – Arbitramento de honorários advocatícios - Sucumbência experimentada pela executada em razão rejeição da sua impugnação oferecida em fase de cumprimento de sentença - Cabimento - Aplicação do princípio da causalidade - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.